Tribunal: TJMT
Processo: 0024518-52.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024518-52.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS - CPF: 990.266.861-53 (EMBARGANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Verificando-se que o acórdão questionado não é maculado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Domingos Esteves Iglesias
contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação Criminal n. 0024518-52.2017.8.11.0042.

O embargante aduz, em síntese, que o voto condutor possui contradição ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa consistente na ausência de fundamentação para a recusa do Ministério Público em oferecer ao embargante o benefício da suspensão condicional do processo, conforme previsão contida no artigo 89 da Lei n. 9.099/95.

Aponta que se considerou a existência de ações penais em curso para afastar a tese defensiva, mas, em verdade, o embargante respondia a apenas uma ação penal (cód. 455551), uma vez que os demais processos constantes na folha de antecedentes criminais já teriam encerrado.

Indica que há omissão em razão da ocorrência de fato superveniente não analisado, qual seja, que o suposto impeditivo ao oferecimento do
sursis
deixou de existir, pois foi declarada extinta a punibilidade no processo respectivo pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.

Assinala que o conhecimento do causídico a respeito ocorreu apenas em 25.8.2021, data que o recurso foi julgado.

Afirma por fim que é possível ao órgão ministerial e ao magistrado a oferta da benesse àquele que não teve seu direito observado quando da denúncia, mesmo após a sentença, devendo haver a renovação da proposta de suspensão condicional do processo (Id. 100781988).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição dos embargos (Id. 102780973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que o art. 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios exclusivamente às hipóteses em que a decisão atacada se encontra eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, razão pela qual essa via recursal não se presta ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, nem ao rejulgamento da causa.

Na espécie, consoante relatado, o embargante argumenta que esta Câmara Criminal, ao julgar a Apelação Criminal n. 0024518-52.2017.8.11.0042, foi contraditória ao afirmar acerca da existência de ações penais em curso, quando em verdade existia apenas uma ação penal tramitando, na qual, posteriormente, foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva.

O embargante indica ainda que há omissão na observância de tal extinção da punibilidade, da qual seu causídico tomou ciência apenas na data do julgamento do recurso, motivo pelo qual entende que deve ser oportunizado ao
parquet
e ao juízo de origem a proposta de
sursis
.

De proêmio, quanto à suposta contradição apontada pelo uso do plural em “ações penais em curso”, trata-se de terminologia genérica, pois, para a verificação da possibilidade do
sursis
, é irrelevante a quantidade de ações penais tramitando em desfavor do acusado.

Ademais, a frase em questão foi utilizada na ementa, da seguinte maneira:

“
Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de recusa ministerial quanto à possibilidade de suspensão condicional do processo, se o benefício foi requerido na denúncia, e o magistrado indeferiu a pretensão em razão da existência de ações penais em curso
”.

Sobre isso, conforme disposto no livro “Elaboração de Ementas jurisprudenciais: Elementos teórico-metodológicos”, de José Augusto Chaves Guimaraes, 2004, Brasília/DF, quando a matéria não é especifica, as ementas devem ser genéricas, veja-se:

“
a) ementas genéricas: de estrutura eminentemente normativa, caracterizam-se pela impessoalidade, estabelecendo uma regra de conduta geral.

No caso, a ementa revela um posicionamento genérico daquela instância julgadora no sentido de que todo cambista de jogo de bicho pode ser considerado empregado. Pode, portanto, ser utilizada como elemento de argumentação em outras peças processuais
”.

Assim, seja uma, duas, três, ou mil ações penais tramitando, não há falar em
sursis
, e, considerando que a frase foi utilizada na ementa, é correta a utilização do plural, porquanto o julgado servirá como jurisprudência e deve conter informação ampla.

Logo, não há qualquer contradição neste ponto.

No que se refere à suposta omissão decorrente da extinção da punibilidade na referida ação penal em curso, e que tal questão não foi analisada por este órgão colegiado, entendo que igualmente não merece provimento este ponto.

Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “
no momento do oferecimento da denúncia é que são verificados os requisitos do art. 89 da Lei no 9.099/95, para eventual suspensão condicional do processo. Logo, não tem direito ao benefício o acusado que, nessa oportunidade, responde a outro processo criminal, mesmo que este venha a ser posteriormente suspenso
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.154.263/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16.5.2013, publicado em 29.5.2013).

Nesse sentido, um dos requisitos para a concessão da suspensão condicional do processo é o de que o acusado não esteja sendo processado pela prática de outro crime, não importando as particularidades de um ou outro processo.

Há, nos termos da Lei 9.099/95, absoluta incompatibilidade entre o benefício da suspensão condicional do processo e o curso de processos simultâneos.

Não importa, ademais, que os fatos ocorridos no novo processo sejam anteriores à suspensão já concedida, pois o benefício não tem natureza penal, mas sim processual, razão por que se consideram objetivamente as circunstâncias do momento do oferecimento da denúncia:

“
Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício, porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato, ainda que os fatos trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo. Com efeito, ‘conforme a literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do benefício’
(Recurso Ordinário em
HC
n. 60.936/RO, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2016, publicado em 19.12.2016)’” (
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.374.826/SC
, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 28.5.2019, publicado em 19.12.2018).

No mais, o STJ tem decidido que o beneficiado pela suspensão condicional que vem a ser processado no curso do benefício sofre as consequências da revogação automática, ainda que seja posteriormente absolvido:

“
A suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/95, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as garantias pertinentes
.” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.374.826/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 28.5.2019, publicado em 19.12.2018).

Nessa linha intelectiva, não há falar em nova oportunidade de proposta de
sursis
, até mesmo porque os autos de origem já foram sentenciados, e é irrelevante o fato de que foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva no processo considerado para não se conceder o
sursis
, porquanto tal questão trata-se de requisito objetivo, e que não foi atingido.

Diante do exposto, considerando que inexistem os vícios apontados no acórdão, e que a pretensão do recorrente se restringe a ver rediscutido o mérito da apelação,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021